Tribunal: TJPA
Processo: 0033680-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033680-28.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE MILITAR. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE EXAMES. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA DO LABORATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO.

1- Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas contra
sentença
que, nos autos da Ação Ordinária,

julgou procedente o pedido, para determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, até o ingresso no curso, em caso de aprovação e classificação final;

2. O edital de abertura contém previsão expressa acerca do caráter peremptório dos prazos discriminados para a apresentação dos exames médicos assim como da pena de eliminação diante do descumprimento. Portanto, a teor da jurisprudência remansosa, a falta de entrega de exame exigido no edital do concurso, no prazo estabelecido, autoriza a desclassificação do candidato, salvo se, comprovadamente, o atraso se deu por culpa do laboratório responsável;

3- Tratando-se de ponderação de provas, cumpre o exame do ônus processual nos termos do art. 373 do CPC, competindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do inciso I. Logo, ausente prova nos autos da responsabilidade do laboratório pela intempestiva apresentação do exame pelo candidato, não se pode aplicar a excepcionalidade de tratamento em relação aos demais candidatos;

4- Face à inversão da sucumbência, cumpre a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o calor atualizado da causa, a teor do disposto no inciso III do §4º c/c §3º do art. 85 do CPC; que majoro em sede recursal para 15% sobre a mesma base de cálculo, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

8- Apelação conhecida e provida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida
.
Honorários fixados e majorados sob efeito recursal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelações Cíveis
(Id. 1479978/13099282/) interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 1479977) que, nos autos da Ação Ordinária proposta por ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES,
julgou procedente
o pedido, para determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Mitar do Estado do Pará, até o ingresso no curso, em caso de aprovação e classificação final.

Em suas razões, o Ministério Público aduz que a sentença viola o princípio da isonomia, na medida em que aplica tratamento diferenciado ao apelado em relação aos demais candidatos, que se submeteram regiamente às regras do edital do concurso.

O Estado do Pará defende o devido cumprimento das regras do edital, especialmente os itens 7.3.8, 7.3.15 e 7.3.16, que dispõem sobre a peremptoriedade dos prazos para apresentação de exames de saúde, assim como advertiu acerca da penalidade de exclusão do certame. Sustenta que a justificativa de culpa de terceiro não tem aptidão para elidir a força normativa do edital que rege o certame; e defende a presunção de legitimidade da conclusão lançada pela junta médica do certame.

Requerem o conhecimento e provimento dos recursos com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões sob o Id. 3412420, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho da relatora originária, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 1838264).

Parecer do Ministério Público (Id. 2018754), opinando pelo provimento dos recursos e reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisar a matéria devolvida, nos termos a saber.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença

que, nos autos da Ação Ordinária,

julgou procedente o pedido, para determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, do Estado do Pará, nos termos dispositivos transcritos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor na forma do artigo 269,1, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação exposta, para determinar o retorno do requerente ao certame e, se aprovado em todas as etapas, dentro do número de vagas estabelecido no edital, habilitar-se a realizar o Curso de Formação de soldados da PM.

Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea "g", da Lei n° 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência.

Condeno, ainda, o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC.

Na origem, o apelado postula seu retorno ao concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA, de 26/6/2012, tendo em vista sua eliminação na 2ª etapa (fase de exames antropométrico e de saúde), motivada pela entrega incompleta dos exames exigidos pelo edital de abertura. Justifica o direito à pretensão pela culpa exclusiva de terceiro, na medida em que o Instituto Evandro Chagas não teria entregado o resultado do exame de pesquisa de anticorpos para HTLV – I/II no prazo devido, ocasionando a intempestividade que seu ensejo à conclusão da junta médica do concurso pela sua eliminação.

O edital de abertura (Id. 1479967) dispõe sobre a apresentação dos exames médicos na 2ª Etapa do concurso nos itens 7.3.8, 7.3.15 e 7.3.16, que preveem, expressamente, o caráter peremptório dos prazos discriminados, assim como a pena de eliminação diante do descumprimento. São os termos:

“7.3.8. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo ou deixar de apresentar um dos exames previstos para essa etapa.

7.3.15. Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido no edital.

7.3.16. Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não comparecer aos exames antropométrico e médico ou, ainda, que deixar de entregar algum exame na data e nos horários previstos.”

A jurisprudência nacional é remansosa no sentido de que a falta de entrega de exame exigido no edital do concurso no prazo estabelecido, autoriza a desclassificação do candidato, salvo se, comprovadamente, o atraso se deu por culpa do laboratório responsável. Vide AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013).

Sendo assim, a controvérsia recursal consiste na apuração fática relativa à culpa do laboratório pela falta de apresentação do resultado do exame na data fixada pela comissão organizadora.

Tratando-se de ponderação de provas, cumpre o exame do ônus processual nos termos do art. 373 do CPC, competindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do inciso I.

Não há qualquer prova nos autos da justificativa para o descumprimento da regra editalícia, ante o que não se pode aplicar, em favor do apelado, a excepcionalidade de tratamento em relação aos demais candidatos.

Dito isto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida, invertendo-se o ônus sucumbencial para o pagamento de custas e honorários à conta do apelado, com exigibilidade suspensa em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Fixo os honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no inciso III do §4º c/c §3º do art. 85 do CPC; que majoro em sede recursal para 15% sobe a mesma base de cálculo, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos recursos, para reformar a sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida.
Honorários fixados e majorados sob efeito recursal. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023